Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-27.2012.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003304-27.2012.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R D ARAUJO - ME - CNPJ: 07.684.141/0001-10 (EMBARGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CAREN NEVES DA SILVA - CPF: 006.110.781-63 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DUANI MACIEL DA QUEIROZ (TESTEMUNHA), R D ARAUJO - ME - CNPJ: 07.684.141/0001-10 (EMBARGANTE), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROCEDENTE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E À VEDAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora em liquidação extrajudicial para reconhecer a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação da correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda, mantendo, no mais, a condenação solidária nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar dos efeitos da liquidação extrajudicial previstos no art. 18 da Lei n. 6.024/1974, especialmente quanto à suspensão dos juros moratórios e à impossibilidade de incidência de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrentou expressamente a incidência do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/1974, reconhecendo a suspensão da fluência dos juros de mora e a vedação da correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda.

4.
Houve, ainda, manifestação expressa quanto à habilitação do crédito perante a massa liquidanda e à inaplicabilidade da suspensão processual à fase de conhecimento.

5.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito do julgamento.

6.
O prequestionamento resta atendido pelo efetivo enfrentamento da matéria no acórdão e, subsidiariamente, pelo disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão, especialmente quando o julgado enfrentou de forma clara os efeitos da liquidação extrajudicial previstos no art. 18 da Lei n. 6.024/1974, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra acórdão que deu
parcial provimento
ao seu recurso de apelação e
negou provimento
ao recurso de apelação de VIAÇÃO XAVANTE LTDA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes n. 0003304-27.2012.8.11.0059, da Vara Cível da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada por
R D ARAUJO-ME
, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais e condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido os efeitos decorrentes da liquidação extrajudicial, não teria consignado expressamente no título judicial a suspensão da fluência dos juros moratórios e a impossibilidade de incidência de correção monetária sobre os créditos sujeitos ao regime liquidatório, nos termos do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/1974.

Afirma, ainda, que, enquanto perdurar a liquidação extrajudicial, o crédito deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, sem incidência de juros e correção monetária, requerendo o saneamento dos alegados vícios, com efeitos modificativos. Ao final, postula o prequestionamento expresso do art. 18 da Lei n. 6.024/1974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que deu
parcial provimento
ao seu recurso de apelação e
negou provimento
ao recurso de apelação de VIAÇÃO XAVANTE LTDA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes n. 0003304-27.2012.8.11.0059, da Vara Cível da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada por
R D ARAUJO-ME
, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais e condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NOVE VÍTIMAS FATAIS. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. TESES DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS DA PARTE AUTORA E CULPA CONCORRENTE AFASTADAS. DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUNERÁRIAS COMPROVADAS. LUCROS CESSANTES. AN DEBEATUR RECONHECIDO. QUANTUM DEBEATUR A APURAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ABALADA. SÚMULA 227 DO STJ. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE DESPROVIDO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA PELA SUSEP. EFEITOS IMEDIATOS. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E VEDAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 18, ALÍNEAS "D" E "F", DA LEI Nº 6.024/74. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE MANTIDA. SÚMULA 537 DO STJ. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 10. A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora pela SUSEP, por meio das Portarias nº 6.664 e 6.665 de 03/10/2016, produz efeitos imediatos sobre as obrigações da massa liquidanda, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f", da Lei nº 6.024/74, aplicável às sociedades seguradoras por força do art. 3º da Lei nº 10.190/2001, impondo a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária, com fundamento na preservação do par conditio creditorum.

11. A suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial não se aplica à fase de conhecimento, pois o julgamento do recurso, por si só, não implica redução do acervo patrimonial da massa liquidanda, sendo pertinente apenas à fase de execução ou cumprimento de sentença, conforme orientação consolidada do STJ.

12. Os efeitos da liquidação extrajudicial aplicam-se exclusivamente à seguradora denunciada, não alcançando a empresa de transporte apelante, que permanece em plena atividade e responde solidariamente pela integralidade da condenação, com incidência normal de juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa de transporte desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "[...] 4. A decretação de liquidação extrajudicial de sociedade seguradora pela SUSEP produz, de imediato, a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária sobre as obrigações da massa liquidanda, nos termos do art. 18, alíneas 'd' e 'f', da Lei nº 6.024/74, aplicável às seguradoras por força do art. 3º da Lei nº 10.190/2001, com fundamento na preservação do par conditio creditorum. 5. A suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial não alcança a fase de conhecimento, sendo pertinente apenas à fase de execução ou cumprimento de sentença. 6. A seguradora denunciada que contesta o pedido do autor e interpõe recurso de apelação responde solidariamente com o segurado pela indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, nos termos da Súmula 537 do STJ."

(N.U 0003304-27.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Pois bem.

Em que pese os vícios alegados, a leitura do acórdão evidencia que a matéria foi expressamente enfrentada e acolhida por esta Câmara.

Com efeito, o acórdão consignou, de forma clara e inequívoca, que a decretação da liquidação extrajudicial da seguradora, por meio das Portarias SUSEP n. 6.664 e 6.665/2016, produz os efeitos previstos no art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/1974, reconhecendo expressamente a suspensão da fluência dos juros de mora e a vedação da correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda.

Não bastasse isso, o próprio dispositivo do julgado foi categórico ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para:

"reconhecer a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda a partir de 03/10/2016, data da decretação da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/74."

Também foi expressamente consignado que o crédito da parte autora deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, observada a legislação específica e a ordem legal de preferência dos credores, bem como que a suspensão do processo decorrente da liquidação extrajudicial não alcança a fase de conhecimento, incidindo apenas na fase executiva ou de cumprimento de sentença.

Desse modo, a pretensão veiculada nos embargos não busca suprir omissão ou eliminar contradição, mas apenas obter novo pronunciamento sobre matéria já analisada e decidida, o que revela inequívoca intenção de rediscutir o mérito do julgamento.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem meio processual adequado para provocar o reexame da causa ou a modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não assiste razão à embargante.

O art. 18 da Lei n. 6.024/1974 foi expressamente mencionado, interpretado e aplicado ao caso concreto no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.

De toda sorte, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, cumpre observar o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Parte inferior do formulário

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026